Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724159-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO JUNIOR APELADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME D E S P A C H O A mera instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não determina a suspensão de processos, visto que, nos termos do art. 982 do CPC, apenas após a admissão do IRDR e conforme o caso, é que o relator determinará a suspensão de processos que versem sobre a mesma questão jurídica. Na hipótese, verifica-se que a despeito de protocolado, o IRDR 0732968-36.2024.8.07.0000 ainda não foi admitido. Não há, portanto, razões que justifiquem a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento. Assim, indefiro o pedido de ID 63986661. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator